Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-91.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500363-
91.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante ISABEL CRISTINA DE
NICOLAI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. Por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Camargo Aranha Filho, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500363-91.2018.8.26.0062
COMARCA: BARIRI
APELANTE: ISABEL CRISTINA DE NICOLAI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39415
FURTO. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da
vítima. Registro formal dos fatos por boletim de ocorrência.
Negativa isolada nos autos. Penas bem dosadas. Apelo
desprovido.
1. ISABEL CRISTINA DE NICOLAI foi condenada, pela r.
sentença de fls. 180/184, como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, às
penas de 03 (três) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime
inicial semiaberto, porque no dia 09 de maio de 2018, por volta das 20hs30min,
na Rua São João, no 630, centro, comarca de Bariri, subtraiu para si, uma carteira
contendo R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencente à vítima João
Batista Pereira da Silva, pessoa maior de 60 anos.
Inconformada, a defesa recorre buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Alega ter sido contraditória a palavra da vítima, não
terem as testemunhas presenciado a suposta ação criminosa, cuja autoria foi
negada pela acusada (fls. 193/195).
Contrarrazoado o recurso (fls. 205/209), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 219/223).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a inicial acusatória que, no contexto espaço-temporal já
descrito, ISABEL adentrou na casa da vítima e aproveitando que ela estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tomando banho, subtraiu para si uma carteira que estava no quarto da
residência, contendo R$ 300,00 (trezentos reais). Ocorre que neste momento a
vítima saiu do banheiro e encontrou a denunciada em posse de seu bem. Neste
instante, a denunciada ao perceber a presença da vítima empreendeu fuga.
A materialidade do delito é comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 06/07.
Já a autoria é demonstrada pelos depoimentos da vítima,
prestados na fase inquisitiva e, em juízo, e pelo auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 10/11.
Em juízo, a vítima, de 86 anos de idade à época dos fatos,
relatou que estava no banheiro e quando saiu, viu que a ré estava em sua casa.
Pediu que ela devolvesse o seu dinheiro, mas ela fugiu. No início do
depoimento, mencionou que o valor subtraído era de R$700,00; foi questionado
se recordava com exatidão do valor e respondeu que não, em virtude do tempo
passado, mas que o valor era de mais de R$ 700,00. Respondeu que só registrou
o boletim de ocorrência no dia seguinte porque mora sozinho e precisava de
companhia para ir à delegacia.
O filho da vítima informou que o pai mora sozinho nos fundos
do quintal da casa da genitora do depoente. Tomou conhecimento dos fatos, na
manhã seguinte, quando ouviu o relato por seu pai, no sentido de que estava
saindo do banheiro, que fica na parte externa da casa, quando viu “Belzinha”
saindo de sua casa. A ré o empurrou e foi embora. Na sequência, a vítima
encontrou sua carteira caída no chão, sem o valor que havia antes. A ré mora
nas proximidades da casa da vítima, que a conhece de vista. Aquela não foi a
primeira vez que a ré teria subtraído coisas da casa da vítima, tais como panelas
e mangueiras. A testemunha resolveu registrar o boletim de ocorrência porque
os furtos estavam se tornando frequentes e porque a ré teria levado a carteira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empurrado a vítima dessa vez.
O investigador de polícia Antônio Clarete Tessaroli narrou que
a vítima se dirigiu ao Distrito Policial para registrar a ocorrência e, com base
nos dados por ela fornecidos, apuraram a autoria delitiva. Destacou que a
vítima já conhecia a ré, a qual já teria praticado outros furtos na residência.
A ré negou os fatos na fase inquisitiva, disse que não conhece a
vítima e que não frequenta mais a rua onde o ofendido mora desde que
terminou um relacionamento que mantinha com um vizinho dele.
Em juízo, não compareceu ao interrogatório e se tornou revel.
Eis o conjunto probatório e diante dele resta mantida a
condenação.
A aparente contradição na palavra da vítima é bem justificada
pela circunstância por ela mesmo apresentada, qual seja, a de que não se
recorda do valor subtraído com exatidão em virtude do tempo decorrido desde
os fatos.
Não se verificou em sua palavra qualquer intuito de falsear a
verdade ou prejudicar um inocente.
Nem mesmo sua fragilidade e senilidade favorecem a tese
defensiva, porquanto teve suas palavras confirmadas por sua família, que
inconformada com os abusos contra o idoso, com o intuito de protegê-lo,
registraram os fatos perante a autoridade policial.
Ademais, a ré era pessoa conhecida “de vista” do ofendido,
motivo pelo qual o reconhecimento se deu de forma segura.
Merece credibilidade, desta forma, a palavra da vítima, única a
presenciar o crime praticado na clandestinidade, que foi oficialmente registrado
e teve sua ocorrência e autoria corroboradas pelo depoimento do filho da
vítima e do policial civil, assim suplantando a isolada negativa apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela acusada.
As penas forma igualmente bem dosadas, fixada a base acima
do mínimo em virtude dos maus antecedentes, personalidade voltada à prática
de crimes patrimoniais e conduta social desregrada da acusada, agravada pela
idade da vítima e assim culminando na sanção finais de 03 (três) anos de
reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.
As condições pessoais da ré não demonstram ser suficiente a
substituição por restritivas de direitos.
Por derradeiro, a habitualidade delitiva e a presença de
circunstância judicial desfavorável revela ser necessária a garantia do caráter
preventivo e repressivo da pena, o qual só se mantém com o regime inicial
semiaberto.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto no: 29481
Apelação no: 1500363-91.2018.8.26.0062
Comarca: Bariri
Apelante: Isabel Cristina de Nicolai
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal, especificamente no que tange o aumento
perpetrado à basilar.
Segundo se comprovou, ISABEL adentrou na casa da
vítima e aproveitando que ela estava tomando banho, subtraiu para si uma
carteira que estava no quarto da residência, contendo R$ 300,00 (trezentos
reais). Ocorre que neste momento a vítima saiu do banheiro e encontrou a
denunciada em posse de seu bem. Neste instante, a denunciada ao perceber
a presença da vítima empreendeu fuga.
Quanto as penas, objeto da divergência, foi mantida a
exasperação da basilar em 3/2 (três meios), equivalente a 150% "em
virtude dos maus antecedentes, personalidade voltada à prática criminosa
e conduta social desregrada”, indicando a r. sentença "as inúmeras
condenações transitadas em julgado posteriormente a data dos fatos”
(sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, tenho que o aumento se mostrou excessivo.
Não há informações nos autos sobre sua personalidade e conduta social.
Em que pese ISABEL, de fato, ostente maus antecedentes (fls. 116/128 e
129/135
-
processos
0000161-28.2017.8.26.0062,
0003093-33.2010.8.26.0062 e 18/2001), tenho que a fração de aumento é
exagerada, porque, em verdade, se trata de apenas uma circunstância
judicial com valoração negativa.
Assim, entendo mais adequado e proporcional a
readequação de acréscimo na primeira etapa para o patamar de 1/4 (um
quarto) tendo em conta o número de condenações; mantida a exasperação
de 1/6 (um sexto) pela agravante da senilidade da vítima, readequando as
penas em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso.
Com esta divergência, estou de acordo com o insigne
Relator quanto às demais questões apreciadas em seu respeitável voto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de ISABEL CRISTINA DE NICOLAI,
qualificada nos autos, para readequar suas penas em 1 (um) ano, 5 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incursa no artigo 155, caput, do
Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
139A9FA5
6
7
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
139F13E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500363-91.2018.8.26.0062 e o código de confirmação da tabela acima.